Tribunal: STF
Processo: RE 1254572
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo – TJMSP, assim ementado:
    “POLICIAL MILITAR – HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIL – ARQUIVAMENTO INDIRETO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – RECURSO NÃO PROVIDO 
    Policial militar, agindo amparado pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveu-se em ocorrência com evento morte de civil. As respeitáveis argumentações da D. Promotoria não procedem, pois, em que pese a Lei nº 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri. ” (pág. 118 do doc. eletrônico 2).
    Os embargos infringentes opostos foram desprovidos. Eis a síntese do julgado: 
    “POLICIAL MILITAR – HOMICÍDIO – ARQUIVAMENTO INDIRETO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM –EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – COMPETÊNCIA PRÉ-PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DE ILICITUDE - RECURSO NÃO PROVIDO 
    Policial militar, agindo amparado pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveu-se em ocorrência com evento morte de civil. O MM. Juiz de Direito, contrariando manifestação ministerial, determinou o arquivamento do IPM. O Recurso em Sentido Estrito interposto, por maioria, negou provimento à remessa dos autos à Justiça Comum. Os Embargos Infringentes opostos restaram improvidos, também por maioria, mantendo o v. Acórdão atacado por seus próprios e jurídicos fundamentos. As respeitáveis argumentações do I. Procurador de Justiça não procedem, pois, em que pese a Lei nº 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri” (pág. 152 do doc. eletrônico 2).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 125, § 4°; e 129, I, da mesma Carta. Sustenta-se que o Ministério Público é o titular da ação penal e, portanto, o único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial militar (págs. 6-22 do doc. eletrônico 3). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo, por oportuno, o voto condutor do julgamento do recurso em sentido estrito: 
    “Legítima a capacidade postulatória do Ministério Público na propositura da presente medida processual. Contudo, ainda que as combativas argumentações apresentadas mereçam análise mais apurada, é preciso considerar que a determinação de arquivamento do IPM nº 82.542/17 está amparada por decisão cujo tema foi objeto de exaustiva análise pela 1ª Câmara deste E. Tribunal. 
    O caso dos autos compreende apuração de homicídio praticado por policial militar que, de folga e em trajes civis, estava em frente a sua residência e observou que o veículo que parou próximo foi abordado por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto. De imediato, agindo como policial militar, prontamente interveio gritando que era policial, contudo, a vítima fatal virou-se na sua direção já lhe apontando a arma que portava, obrigando-o a revidar aquela injusta e iminente agressão com três disparos de sua pistola que era carga da Corporação, dos quais dois projéteis o atingiram, fazendo com que caísse ao solo logo depois, enquanto que seu comparsa conseguiu fugir do local. Apesar de socorrido pelo RESGATE, veio a falecer no hospital. 
    Em sua manifestação inicial (fls. 91) o I. Representante do Ministério Público descreveu os fatos e sinalizou tratar-se, em tese, de crime de homicídio doloso contra a vida de civil praticado por militar, com eventual presença das excludentes de ilicitude, mas, nos termos do art. 9º, parágrafo único, da Lei 9.299/96, arguiu a incompetência da Justiça Militar e requereu a remessa dos autos à Vara do Tribunal do Júri com atribuição para a apuração dos fatos, conforme o disposto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    Com efeito, o pleito ministerial baseia-se na Lei 9.299, de 1996, a qual, concomitante ao § 4º, do art. 125, da Constituição Federal, alterado pela Emenda nº 45, excluíram da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. 
    Entretanto, a 1ª Câmara deste E. Tribunal confirmou a competência da Justiça Castrense para todos os atos pré-processuais que envolvam o inquérito relacionado ao tema, dentre eles o arquivamento quando presente a excludente de ilicitude. 
    O § 4º, do art. 125, da Constituição Federal, restringe a competência do Júri apenas para processar e julgar feitos envolvendo crime doloso contra vida cometido por militar e com vítima civil. Portanto, todo o remanescente (competência pré-processual) cumpre à Justiça Militar. 
    Vale ressaltar que tal posicionamento foi confirmado em voto vencedor do Min. Carlos Velloso, do Supremo Tribunal Federal, na ADI 1.494-2/DF (Medida Cautelar), no qual o Ministro expressamente afirma que à Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da questão. 
    Aliás, justamente sobre este voto esclarecedor, é pertinente registrar que tal posicionamento foi novamente citado e adotado pelo Ministro Dias Toffoli, em jugado da Corte Suprema, datado de 23 de agosto de 2017. Naquela oportunidade, então como Relator do Recurso Extraordinário nº 1.062.591/SP, interposto pela Procuradoria de Justiça para questionar decisão relativa a arquivamento indireto de IPM proferida em Embargos Infringentes nos autos de Recurso em Sentido Estrito (a mesma hipótese ora sub judice), o Ministro Dias Toffoli argumentou que aquele acórdão recorrido não divergiu do entendimento já esposado pelo Ministro Carlo Veloso, negando, portanto, seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Frise-se, inclusive, que esta questão também já havia sido enfrentada em Sessão Plenária deste E. Tribunal, por meio dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 84/12, de relatoria do E. Juiz Fernando Pereira, cujo julgamento, realizado no dia 11.07.12 e anterior ao do próprio STF, firmou-se o mesmo entendimento sobre a matéria, chancelando a posição aqui externada. 
    Ademais, é preciso salientar que o Promotor de Justiça que atua na Justiça Militar é o mesmo Promotor de Justiça que atua no Tribunal do Júri. A formação e a capacitação são as mesmas e não há razão alguma para que a opinio delicti do representante ministerial designado para esta Justiça Especializada seja preterida, sendo plenamente capacitado para aferir se a hipótese do IPM é realmente de delito a ser processado e julgado pelo Tribunal do Júri, não havendo razão, sequer lógica, para que tal análise inicial seja feita pelos Promotores do Júri.
    O caso dos autos contém provas irrefutáveis da licitude da conduta praticada pelo militar envolvido sendo, portanto, impossível determinar a presença do dolo capaz de transferir a competência para a Justiça Comum. 
    Desta feita, correta a hipótese de arquivamento indireto, não sendo possível a remessa do feito à autoridade ministerial conforme estabelece o artigo 397, “caput”, do CPPM e como pleiteia o Recorrente. 
    Considere-se, desde já, para eventual acesso às vias extraordinárias, a título de prequestionamento, conforme invocado pela D. Procuradoria de Justiça, a manifestação expressa desta Corte no sentido de que a presente decisão não viola os diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais arguidos neste feito. 
    Pelo exposto, NEGO provimento ao recurso” (págs. 122-124 do doc. eletrônico 2 – sem os grifos do original e com grifos meus).
    Como se pode notar, o acórdão recorrido coaduna-se com o que asseverado pelo Plenário desta Corte na apreciação da ADI 1.494-MC/DF, no tocante ao disposto art. 82, § 2°, do Código de Processo Penal Militar – CPPM, na redação dada pela Lei 9.299/1996, conforme os votos vencedores abaixo transcritos:
    “[…] Tomo o § 2 º em exame como a conduzir à convicção de que, ocorrido um fato a envolver policial militar - elemento e natureza objetiva -, deve-se ter a instauração inicial do inquérito no âmbito militar. O homicídio, a apuração de indícios da ocorrência, está sempre no âmbito subjetivo, isso considerado o dolo. 
    Não entendo que se tenha no dispositivo em comento, autorização para que se conclua, às inteiras, o próprio inquérito. Evidentemente, a autoridade policial militar, entendendo pela existência de indícios da ocorrência de crime doloso contra a vida, procederá, na esfera da absoluta normalidade, à remessa dos autos do inquérito policial militar à Justiça comum” (Ministro Marco Aurélio - grifei). 
    “[...] à Justiça Militar Estadual compete julgar os policiais militares nos crimes militares praticados pelos mesmos. Os crimes militares são definidos em lei (C.F., art. 125, § 4º). 
    Esta é a regra. 
    A lei ordinária, a qual compete definir os crimes militares, excepciona: os crimes dolosos contra a vida, praticados pelos policiais militares, contra civis, serão da competência da Justiça comum: Lei 9.299, de 07.08.1996. Excepcionou-se, portanto, a regra. Esses crimes, contidos na exceção, serão da competência da Justiça comum. 
    Mas a própria lei, que assim procedeu, estabeleceu que, ‘nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum’. 
    É dizer, a Lei 9.299, de 1996, estabeleceu que à Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da questão. Noutras palavras, a Justiça Militar dirá, por primeiro, se o crime é doloso ou não; se doloso, encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum. Registre-se: encaminhará os autos do inquérito policial militar. É a lei, então, que deseja que as investigações sejam conduzidas, por primeiro, pela Polícia Judiciária Militar. 
    É claro que o exame primeiro da questão se doloso ou não o crime praticado contra civil não é um exame discricionário, isento do controle judicial. Não. Esse exame está sujeito ao controle judicial, mediante os recursos próprios e, inclusive, pelo habeas corpus. 
    Mas o que deve ser reconhecido é que o primeiro exame é da Justiça Militar, que, verificando se o crime é doloso, encaminhará os autos do IPM à Justiça comum. É o que está na lei. 
    Posta a questão em tais termos, força é concluir que a Polícia Civil não pode instaurar, no caso, inquérito. O inquérito correrá por conta da Polícia Judiciária Militar, mediante inquérito policial militar. Concluído o IPM, a Justiça Militar decidirá, remetendo os autos à Justiça comum, se reconhecer que se trata de crime doloso praticado contra civil. 
    Registro novamente: este julgamento não se constitui num julgamento imodificável. Estará ele sujeito ao controle judicial, através dos recursos próprios, inclusive do habeas corpus” (Ministro Carlos Velloso - grifei).
    Verifico, ainda, a existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido: RE 1.062.591/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.192.931/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 804.269/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Além disso, para dissentir da decisão adotada pelo Tribunal a quo, no tocante à existência da excludente da legítima defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Por fim, registro que esta Corte, no julgamento do RE 593.443-RG/SP, do qual fui o relator para o acórdão, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 154), consignou que o reconhecimento de ausência de justa causa para a ação penal, realizado por órgão do Poder Judiciário, não viola o disposto no art. 129, I, da Constituição Federal nem ofende a prerrogativa do Tribunal do Júri de julgar os crimes dolosos contra a vida. Confira-se a ementa do leading case:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 
    III – Recurso extraordinário não provido”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator